Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-45.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002139-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX MUTZ DOS SANTOS - CPF: 015.452.582-01 (RECORRENTE), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. - CNPJ: 35.977.097/0001-71 (RECORRIDO), JACKELINE FONTANA DE JESUS - CPF: 011.888.785-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA PIX NÃO CREDITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
I
NDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

instituição
de
pagamento
a
restituir
valor de R$ 50,00
referente
a PIX
realizado
e
não

creditado

na

conta
do
consumidor
,
bem

como

ao

p
agamento
de R$
5.000,00
a
título
de
danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
da
instituição
de
pagamento
que
não

creditou
valor PIX
comprovadamente

efetivado
; (ii)
se
a
si
tuação

configura

dano
moral
indenizável
; e (iii) se o
quantum

indenizatório

fixado

em

sentença
é
excessivo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
instituição

financeira
que
não

processa

adequadamente

crédito
PIX
devidamente

comprovado

como

efetivado
,
nem

soluciona

as
reclamações
do
consumidor

registradas
sob
protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviço
.

4. O
desvio

produtivo
do
consumidor
,
caracterizado

pelo

desperdício
de tempo e
esforços
para
tentar
resolver
problema

criado

pelo

fornecedor
,
configura

dano

moral
indenizável
,
especialmente

quando

há

tentativas

frustradas
de
solução

administrativa

comprovadas

por

protocolos
de
atendimento
.

5. O
quantum

indenizatório

deve

observar
as
finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
considerando

a

extensão
do
dano
e
os

p
rincípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

cabível

sua

redução

quando

fixado

em
patamar
excessivo

considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

caracterizada
pela
não

disponibilização
de
valores

oriundos
de PIX
comprovadamente

efetivado

configura

conduta

ilícita

passível
de
reparação
material,
consistente

na

restituição
do valor
não

creditado
. 2. O
transtorno

ocasiona
do
pela
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
agravado
pela
frustração

decorrente
das
tentativas

infrutíferas
de
solução

administrativa
do
problema
,
configura

desvio

produtivo
do
consumidor
e
enseja

indenização

por

danos

morais
,
cujo

montante

deve
ser

proporcional
à
situação

concreta
e
ao
valor
não

disponibilizado
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 22 e Art. 4º, II, "d"
do
Código de
Defesa
do
Consumidor
; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019, DJe 08/02/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, ARIST
EU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/
2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002139-45.2025.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido
:
MAX MUTZ DOS SANTOS e
UP.P
SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAX MUTZ DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

em
face de UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. e 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou
que
em
09/12/2024
recebeu
um PIX no valor de R$ 50,00
oriundo
da
segunda

reclamada
(UPP) com o ID de
tr
ansação
3597709720241209192735995850400,
destinado
à
sua

conta

na

primeira

reclamada
(99PAY),
todavia
, o valor
não

foi

creditado
,
razão
pela qual
registrou

reclamações
junto à 99PAY
pelos

protocolos
360287970987320744 e 360287970990786856, mas
sem

êxito

na

resolução

em

razão
do
descaso
e
falta
de interesse
em

solucionar
o
problema
.
Requereu
a
condenação
das
requeridas

ao

pagamento
de
dano
material e moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclama
da
99PAY, pois
foi

comprovado
que
houve
o
repasse
do valor de R$ 50,00 pela UPP
em
09/12/2024,
contudo
,
inexistem

evidências

comprovando

qualquer

irregularidade
,
além
do que,
não

foi

evidenciado
pela
parte

recorrente
que
ela

tenha

empreendido

qualquer

supo rte à solução da questão do reclamante
,
bem

como

não

demonstrou
a
restituição
do
montante

ou
o
seu

abatimento

nos

serviços

bancários
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar

apenas
a
requerida
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. a
restituir
o valor de R$ 50
,00,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral,
em
favor
do

consumidor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
99PAY,
sustentando
que: a)
não

há

prova
de que
cometeu

qualquer

conduta

ilícita
, pois a
transação
no valor de
R$ 50,00, no
dia
09/12/2024,
não

caiu

na

conta
da 99PAY; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de form
a
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

pr
ovas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de call center, presume-se que
estes

foram

executados

de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidencia
m
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(
...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024
,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

recebeu
um PIX no valor de R$ 50,00 da UPP SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
em
09/12/2024, com ID de
transação
3597709720241209192735995850400,
conforme

compr
ovado

pelos

documentos

juntados
no ID 291399861/PJe2; ID 291399865/PJe2; e ID 291399866/PJe2.

Apesar
de a
reclamada
99PAY alegar que o valor
não

caiu

na

conta
que
mantém
, a
requerida
UPP
comprovou
, de forma
incontestável
, que
realizou
a
transferência
e que

esta

foi

devidamente

efetivada
no
sistema

bancário
,
não
tendo
ocorrido

estorno

conforme

atestado

pelos

documentos

juntados

nos
ID 291399863/PJe2 e ID 291399864/PJe2, que
demonstram
o
registro
da
transação
com a
situação
"
Efetivado
".

Ademais
, a
reclamada

99PAY
não

apresentou

nenhuma

evidência

substancial
para
comprovar

qualquer

irregularidade

na

transação

informada
,
nem

mesmo
que
adotou
as
medidas

necessárias
e
efetivas
para
solucionar
o
problema

reportado

pelo

reclamante

através
dos
protocolos
36028797098
7320744 e 360287970990786856,
conforme

verificado
do ID 291399391/PJe2
ao
ID 291399395/PJe2.

Assim,
está

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que
não

processou

adequadamente
o
crédito
PIX
recebido
e
não

solucionou
as
reclamações
do
consum
idor
,
razão
pela qual
deve
responder
perante

ele

pelos

prejuízos

causados
.

Dano moral.

A
falha

na

prestação
de
serviço
que causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros

caracteriza

dano
moral,
porquanto

gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
que
exced
em

os

dissabores

cotidianos
,
especialmente

quando
o
consumidor

busca

solucionar
o
problema

administrativamente
,
sem

êxito
.

Destaca
-se que a
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
p
ara resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
es
quiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURS
O ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA D
O DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fo
rnecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
, o tempo. 8. O
desrespeit
o

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e
à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019, DJe 08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
util
izado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
n
ão
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inerci
a
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o

consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.1
1.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

de ver da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucion
ar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matér
ias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U
1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
após

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de lig ação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
in
denizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedor
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangim
ento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in re
ipsa
. (...) (N.U 10
04483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

No
caso

concreto
,
além
da
não

disponibilização
do valor
transferido
, a
parte

reclamante

comprovou
que
tento
u

solucionar
o
problema

administrativamente

por

meio
dos
protocolos
360287970987320744 e 360287970990786856,
conforme

verificado
do ID 291399391/PJe2
ao
ID 291399395/PJe2,
sem

obter

resposta

satisfatória
da
reclamada
99PAY.

Dessa forma,
pode
-se
verificar
q
ue a
conduta
da
reclamada
99PAY
claramente

causou

frustração
e
transtornos

ao

reclamante
, que
teve

seu
tempo
útil

desperdiçado

na

tentativa
de resolver o
problema
,
além
da
privação
do
uso
do valor que
lhe

pertencia
.

Portanto
,
resta

configurado
o
dano
moral
no
presente

caso
,
sendo

devida
a
respectiva

indenização
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da cul
pa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
aci
dente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental d
o ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
es
pecialmente
o valor
indisponibilizado

ao

consumidor
e a
sua

tentativa

em

solucionar
a
situação
, o valor
arbitrado

na

sentença
,
em
R$ 5.000,00,
mostra -se excessivo e deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

car
áter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o
quantum

indenizatório

para
R
$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
,
mantendo
-s
e
os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrand
o da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025